Tribunal: TJMT
Processo: 1028594-86.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028594-86.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JULIANA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 104.604.344-70 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n. 1028594-86.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente:
Juliana Silva do Nascimento

Banco

Bradesco S/A

Parte Recorrida:
Juliana Silva do Nascimento

Banco

Bradesco S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/08/2022

Ordem na pauta: 71

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PREVISÃO DE PAGAMENTO NA MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO - INDICAÇÃO DA CONTA CORRENTE E AGÊNCIA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FORMA DE PAGAMENTO NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

Conjunto probatório apresentado pelo demandado que demonstra a regularidade da contratação.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por ambas as partes ante sentença em ação declaratória que, julgou procedentes as pretensões iniciais, declarando nulo o débito discutido nos autos e julgando improcedentes os pedidos de danos morais.

A reclamante pleiteia a reforma da sentença a fim de que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a negativação discutida nos autos é a única existente.

Em contrapartida, a parte demandada defende a existência de relação jurídica entre as partes, ausência de ato ilícito apto a gerar o dano moral. Desse modo, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A reclamante, devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e da legalidade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

A autora ajuíza a demanda aduzindo que desconhece a cobrança realizada pela ré, sustentando que não há relação jurídica entre as partes, razão pela qual requer indenização pelos constrangimentos que alega ter sofrido.

Da análise dos autos, observo que em sede de contestação a parte ré juntou, como meio de prova, fatura de cartão de crédito com a informação de pagamento na modalidade débito em conta, contendo as informações do número da conta corrente e da agência.

Quanto a este ponto específico, a parte autora limitou-se a afirmar que a ré não trouxe nenhuma prova documental para comprovar a licitude da negativação.

Apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a empresa ré trouxe ao processo documentação indicando a existência de relação jurídica entre as partes, inclusive, com histórico de pagamento de fatura.

Nesse sentido, segue entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA

QUANTO
AOS
DADOS

CONTIDOS
NAS
FATURAS
DO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
.
PAGAMENTO

MEDIANTE

DÉBITO

AUTOMÁTICO
.
INDICAÇÃO
DA
CONTA

CORRENTE
EMQUE
DEBITADO
O
VALOR
DA
FATURA
.
DANOS

MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS
. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE ERA M
EDIDA IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN
PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente KÁTIA GABRIEL postula reparação por
danos

morais
e desconstituição de
débito
, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao
crédito
. 2. Via de regra, as simples telas sistêmicas/
faturas
retiradas das telas dos próprios computadores das empresas não comprovam, por si só, a existência
de uma relação jurídica. Isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

3. A instituição bancária trouxe cópia
das
faturas
do
cartão
de
crédito
, demonstrando que a tarjeta fora utilizada pela consumidora, sendo que houve o adimplemento das
faturas

mediante

débito
em
conta

corrente
, qual seja: c/c: 0730050-6 da Agência: 1583 (IDS 66375994 e 66375993). Em nenhum momento a consumidora negou ser a titular da referida
conta
bancária
.4. O comportamento das partes tem grande relevância durante o desaguar processual, servindo de baliza para o julgador verificar a (in)observância do princípio da boa-fé
objetiva. No caso, a apresentação de teses genéricas, furtivas, aliadas à
ausência
de
impugnação

específica

quanto
aos documentos e argumentações apresentados pela instituição bancária, conduzem à conclusão de que as alegações autorais são inverossímeis, razão pela qual a
improcedência dos pedidos formulados na presente ação era medida impositiva.

5. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.7. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1003262-15.2020.8.11.0015, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 07/12/2020).

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora, consistente na comprovação de que este era usuário de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos, eis que tempestivos, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso aviado pela parte autora e
dou provimento
ao recurso da ré,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Ainda,
condeno
a parte demandante ao pagamento de custas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor atualizado da causa,
cuja execução fica suspensa em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022